Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729425-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0743747-47.2024.8.07.0001, que indeferiram, respectivamente, o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg (ID 239673265), bem como o pedido de penhora de bens na residência do executado AILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA (ID 241763439). Transcrevo as r. decisões agravadas: ID 239673265 “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte credora requer a expedição de ofício à CNseg e SUSEP solicitando informações sobre a existência de aplicações financeiras, inclusive aportes de previdência privada (VGBL e PGBL) em nome do executado. Os fundos de previdência complementar são constituídos de depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, possuindo natureza alimentar. Logo, são, em regra, impenhoráveis. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP E CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. 4. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso. 5. No caso observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não subsistem razões para deferir-se a pretendida expedição de ofício à SUSEP ou à CNSEG. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1843285, 07525505620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Considerando que a expedição de ofício à CNseg e SUSEP, tem como finalidade a requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada, indefiro o pedido. Ante o desconhecimento de bens, remetam-se os autos ao arquivo provisório.” ID 241763439 “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença que tramitou à revelia do executado. As pesquisas de bens foram realizadas sem sucesso e a consulta ao Infojud demostrou que o executado aufere renda anual de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID. 233742906). Assim, diante desse contexto processual, não há qualquer indício de que a residência do executado seja guarnecida por bens de elevado valor que permitam a penhora para satisfação do débito executado. Nesse sentido, indefiro a penhora requerida no ID. 241763989. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que, diante da frustração das diligências realizadas por meio dos sistemas judiciais disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), restaria demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens. Alega que o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg não se trata de diligência inútil ou protelatória, mas sim de medida excepcional e legítima, diante da ausência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito exequendo. Cita precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de requisição judicial de informações sobre previdência privada e títulos de capitalização, desde que esgotadas as diligências ordinárias. Quanto à negativa de penhora de bens na residência do executado, o agravante argumenta que a decisão estaria em dissonância com a jurisprudência dominante, ao presumir a inexistência de bens penhoráveis com base apenas na renda anual do devedor. Sustenta que, mesmo diante da ausência de indícios de bens de elevado valor, a diligência no domicílio do executado seria legítima e necessária, especialmente diante do insucesso das pesquisas patrimoniais. Invoca o princípio da cooperação processual e a jurisprudência que admite a penhora de bens em duplicidade, veículos, adornos suntuosos e outros bens que não se enquadrem na regra da impenhorabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma das decisões agravadas, com a consequente autorização para expedição dos ofícios à SUSEP e CNseg e para a realização de penhora de bens na residência do executado. Preparo no ID 74184959. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator